Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1. Verificando-se que a questão acerca da possibilidade de penhora do bem imóvel dado em garantia ao contrato de locação que embasa o cumprimento de sentença já foi objeto de decisão pretérita, tendo sido ressaltada a penhorabilidade do bem, evidencia-se, assim, que a decisão agravada foi proferida em contrariedade ao disposto no art. 505 do CPC, que diz respeito ao instituto da preclusão pro judicato vigente em nosso ordenamento jurídico, sendo vedado ao julgador decidir novamente determinada questão.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.